Tribunal: TJMT
Processo: 1001908-39.2017.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001908-39.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EURICO PROCOPIO POMPEU - CPF: 385.021.600-44 (APELADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), EURICO PROCOPIO POMPEU - CPF: 385.021.600-44 (APELANTE), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A, E PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR EURICO PROCOPIO POMPEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DE EURICO PROCOPIO POMPEU PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação e Adesivo interpostos contra sentença que acolheu objeção de pré-executividade e reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva, extinguindo a execução com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar: (i) se a citação válida do devedor, realizada após o prazo prescricional, é apta a interromper a prescrição retroativamente; (ii) a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ diante da alegação de demora imputável ao Judiciário; e (iii) a fixação de honorários advocatícios conforme o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A citação válida realizada após o decurso do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição retroativamente.

4. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige prova de que a demora na citação ocorreu exclusivamente por falha dos mecanismos judiciais, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Conforme o art. 240, §3o, do CPC, a parte autora não pode ser beneficiada pela inércia ou ausência de diligência para promover a citação tempestiva.

6. Em atenção ao princípio da causalidade, a condenação em honorários sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação do Banco do Brasil S.A. desprovida.

8. Recurso Adesivo de Eurico Procopio Pompeu provido para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 11% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"A citação válida realizada após o prazo prescricional não interrompe a prescrição retroativamente. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando não demonstrada a exclusividade da culpa do Judiciário pela demora na citação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 206, §3o; 240, §§ 1o e 3o; 485, VI; 487, II; 921, §5o; CC, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJ-MT, AC no 0000782-29.2012.8.11.0026; TJ-SC, Apelação Cível no 5010666-19.2020.8.24.0005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos n.o
1001908-39.2017.8.11.0021 – Execução e Título Extrajudicial

-
proposta em face de EURICO PROCOPIO POMPEU E OUTROS – acolheu objeção de pré-executividade e nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, declarou

a prescrição da pretensão executiva representada pelo título que lastreia a demanda, julgando extinta a execução
,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a ação foi proposta em 01/12/2017, referente a inadimplência da Cédula de Crédito Bancário No 492.100.713, vencimento final em 24/12/2019, portanto, que não transcorrido o prazo de três anos + 01 ano da suspensão do art. 921 do CPC, estando o feito prescrito somente em 24/12/2023.

Que executado foi citado em 16/05/2023, portando não há que se falar em prescrição do feito.

No que se refere a prescrição por ausência de citação verifica-se ainda que, não houve inércia do Banco, que sempre compareceu aos autos em todos os momentos que convocado.

Aduz que a

prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo de execução durante o prazo prescricional, por inércia da parte exequente. No caso, além de não ter ocorrido à desídia ou inercia do exequente quanto ao atendimento dos comandos judiciais, aplicável, ao caso, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Alega ofensa ao princípio da economia processual.

Requer seja o presente recurso recebido, conhecido e provido para o fim de cassar a sentença.

Contrarrazões (id.n.o 224165730).

Recurso Adesivo – Eurico Procópio Pompeu (id.n.o 224165735).

Em suas razões o Apelante defende a necessária fixação de verba sucumbencial, para tanto, alega que extinção da execução sem ônus para as partes, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC, só se aplica nos casos de prescrição intercorrente e que o caso é de reconhecimento de prescrição material.

Requer o provimento do presente Recurso Adesivo, para reformar a sentença de primeiro grau, apenas e tão somente para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais em favor da Apelada no importe de 20% sobre o valor da causa, em decorrência do princípio da causalidade, uma vez que o processo foi extinto em face da PRESCRIÇÃO DIRETA da pretensão executiva.

Contrarrazões (id.n.o 224165747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação e Recurso Adesivo interpostos respectivamente por BANCO DO BRASIL S.A. e EURICO PROCOPIO POMPEU E OUTROS em face sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos n.o
1001908-39.2017.8.11.0021 – Execução e Título Extrajudicial

-
proposta em face de EURICO PROCOPIO POMPEU E OUTROS – acolheu objeção de pré-executividade e nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, declarou

a prescrição da pretensão executiva representada pelo título que lastreia a demanda, julgando extinta a execução
,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem
.

O Banco Apelante seja o recurso conhecido e provido para o fim de cassar a sentença, haja vista que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Extrai-se dos autos a CPR foi emitida em
24/12/2014
e as parcelas venceram em cinco prestações mensais, a última prestação venceu em
24/05/2015
, assim, o limite para ajuizamento da ação seria 24/05/2018, no entanto, a ação foi proposta em 01/12/2017, portanto dentro do prazo prescricional, uma vez que a CPR tem prazo prescricional de 3 anos (art. 206, §3o, do CPC).

Mister destacar que a prescrição só é interrompida quando há citação válida do executado no prazo estabelecido no art. 240, do CPC, o que não ocorreu no caso ora análise, já que a citação ocorreu em 16/05/2023.

O artigo
240
do
Código de Processo Civil
, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts.
397
e
398
da Lei no
10.406
, de 10 de janeiro de 2002 (
Código Civil
).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

No que tange ao pedido de citação por edital, verifica-se que esta foi requerido em 17/04/2019, ou seja, após o vencimento do prazo prescricional, que conforme já destacado, ocorreu em 24/05/2018.

Faz-se necessário destacar que pedido de citação por edital feito após o prazo prescricional não tem o poder de interromper a prescrição já consumada, ademais, não existe nos autos nada que demonstre que e o prazo foi interrompido ou suspenso antes de seu término, ou ainda que o atraso na análise do pedido foi causado exclusivamente pelo Judiciário e o exequente foi diligente.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5o do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.

(TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Desta feita correta a decisão apelada, não merecendo qualquer reprimenda.

Quanto a fixação de honorários sucumbências, matéria discutida no Recurso Adesivo, o reconhecimento da consumação da prescrição por conta da demora em promover a citação do requerido sem que, para tanto, o Judiciário tenha concorrido, atrai a imposição do ônus da sucumbência ao autor, em se considerando a aplicação ao caso do princípio da causalidade (art.
85
,"caput", do
Código de Processo Civil
). Isso porque o autor, ao deixar transcorrer o prazo da prescrição, deu causa à extinção da ação.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS NOS ACLARATÓRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Verificado, no caso concreto, que foi o embargante/exequente quem deu causa a extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição direta do título, pois agiu com desídia em afronta ao prescrito pelo art. 240, § 2o do CPC, é dele o ônus das custas processuais e honorários advocatícios, inclusive de sua majoração. (TJ-MT 00012872120158110024 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CARÊNCIA DA AÇÃO INEXISTENTE. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO PELA DEVEDORA E POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS, NELE CONSTANDO OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM DATA DETERMINADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO
585
, INCISO
II
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
, COM CORRESPONDÊNCIA NO ARTIGO
784
, INCISO
III
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. CREDORA QUE DEIXOU DE PROMOVER A CITAÇÃO DA DEVEDORA NO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, QUE É DE 5 (CINCO) ANOS, CONTADO DA DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME O ARTIGO
206
,
§ 5o
, INCISO
I
, DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002
. PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUE NÃO CHEGOU A SER INTERROMPIDO. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. DEMORA NA CITAÇÃO DA DEVEDORA QUE NÃO RESULTOU DA MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO ENCONTRADA NA SÚMULA N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER IMPOSTO À EXEQUENTE POR FORÇA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO
85
, 'CAPUT', DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA CURADORA ESPECIAL FIXADOS CONFORME A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO RECURSO ESPECIAL N. 1.746.072/PR. RECURSO PROVIDO." (apelação cível n.
5010666-19.2020.8.24.0005
/SC, de minha relatoria, j. em 8.4.2021)

Isto posto, NEGO PROVIMENTO a recurso interposto por BANCO DO BRASIL S.A, DOU PROVIMETNO aos recurso adesivo interposto por EURICO PROCOPIO POMPEU para fixar honorários sucumbenciais em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025